Tribunal: TJMT
Processo: 1002676-58.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002676-58.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (APELANTE), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – GOLPE DA FALSA CENTRAL –
TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE
MECANISMO

ESPECIAL
DE
DEVOLUÇÃO
– MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PAGADORA E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECEBEDORA EM RAZÃO DA AUTORA TER DILIGENCIADO PERANTE AMBAS SEM SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada à falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

Além disso, a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de
Mecanismo

Especial
de
Devolução
- MED, também evidencia a falha na prestação do serviço, apta a ensejar a reparação de danos materiais.

A condenação recai sobre ambas empresas, solidariamente, tendo em vista que a autora diligenciou perante ambas, sem a solução administrativa para o imbróglio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002676-58.2024.8.11.0040

APELANTE: WISLLA DIAS ROCHA

APELADOS: BANCO INTER S.A. e outro

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WISLLA DIAS ROCHA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1002676-58.2024.8.11.0040, ajuizada em face do
BANCO INTER S.A. e outro
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento de culpa exclusiva da vítima, com base em informações fornecidas por terceiro fraudador, e a ausência de defeito na prestação de serviço.

Ao final, condenou a ora apelante em custas processuais e honorárias advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A consumidora (ora apelante) protocolou a presente ação visando reparar o prejuízo material e moral experimentado, em razão de ter sido vítima da fraude denominada “golpe da falsa central”, viabilizada pela falha do dever legal das instituições financeiras de fornecer segurança aos seus usuários em transações atípicas. Na presente ação a apelante demonstrou que a transação realizada foge do seu perfil, ou seja, puramente, atípica, uma vez que o PIX realizado foi de R$ 4.516,79, enquanto nos últimos 90 dias a autora realizou transferências bancárias para terceiros de no máximo R$ 205,00, conforme se pode verificar do seu extrato bancário em anexo, evento 142903901. Além disso, a autora nunca realizou qualquer operação bancária com o estelionatário (João Victor Rodrigues Da Silva)
” (sic).

Afirma que
“O Banco Central do Brasil fixou na Resolução BCB nº 1, de 12 de agosto de 2020, um dever expresso de as instituições financeiras promoverem medidas de segurança para se evitar a prática de fraudes e outros crimes neste meio de pagamento. A autorização de transação no sistema PIX somente deve ser dada pela instituição financeira depois que ela, entre outras providências, “realizar as devidas verificações de segurança” (art. 32, II c/c art. 36, Res. BCB nº 1/2020) dentro do que o Banco Central do Brasil chama de motor antifraude”
(sic).

Salienta que
“havendo fundada suspeita de fraude, incide sobre o participante do pix o dever de rejeitar o pagamento (art. 38, II5, art. 38-A6 e art. 39, I7, Resolução BACEN nº 1/2020), ou seja, a operação não poderá ser concluída e o dinheiro não será liberado para o destinatário indicado na transação”
(sic).

Ressalta que “
nenhuma medida preventiva de segurança foi adotada, mesmo diante de uma transação, totalmente, atípica e fora do perfil da usuária, descumprindo, completamente, a determinação legal, vejamos: O PIX realizado foi no valor de R$ 4.516,79 (quatro mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), enquanto que a maior transferência bancária realizada para terceiros foi de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), conforme podemos observar pelo extrato bancário anexo ao Id. 142903901. Aliado a isso, a autora jamais interagiu financeiramente com o estelionatário, João Victor Rodrigues da Silva
” (sic).

Defende que “
a transação realizada mediante PIX, ora contestada, foge do perfil da usuária, sendo uma transação atípica, neste caso, as instituições financeiras participantes da operação têm o dever de rejeitar o pagamento, o que não o fez, falhando na prestação de serviço, descumprindo a imposição do banco central”
(sic).

Sustenta que
“o valor transferido mediante fraude, R$ 4.516,79 (quatro mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), é exorbitante para o perfil da consumidora, fugindo, totalmente, do seu padrão de consumo, como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte das instituições financeiras participantes (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023)”
(sic).

Assinala que “
Logo após o estelionatário encerrar a ligação, a autora entrou em contato com o Banco Inter contestando a transação bancária, protocolo n° 240116140554270, conforme faz prova o registro da ligação em anexo, Id.153228119. Em seguida, também ligou para o banco recebedor, para informar a fraude e requerer o bloqueio dos valores na conta do golpista, porém, o banco PagSeguro, se negou a instaurar o procedimento, sob a justificativa de que a consumidora não tinha conta com o mesmo, somente, após insistir e condicionado a um pré-cadastro, na terceira ligação, a instituição apelada atendeu o pedido da parte apelante
” (sic).

Registra que
“O MED somente foi instaurado às 17h:31min, conforme podemos observar através do Id. 148611301, por meio da terceira ligação da autora para o banco recebedor, ou seja, o banco pagador não instaurou o procedimento após o contato da autora, falhando na prestação de serviço, já que a legislação impõe a instauração do procedimento imediatamente”
(sic).

Assevera que
“A partir da Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020, em especial após a atualização promovida pela Resolução BCB nº 103, de 8/6/20213, as instituições participantes do PIX devem realizar (frisa-se: imediatamente) o procedimento do mecanismo especial de devolução (MED). A inércia do Banco Inter retirou da autora a chance de reaver o seu dinheiro, pois não agiu de acordo com as diretrizes impostas”
(sic).

Destaca que
“Além do mais, a autora ligou para o banco recebedor, PagSeguro, às 14h:52min, conforme podemos observar através do Id. 153228131, para denunciar a fraude e requerer a instauração do MED e, consequentemente, o bloqueio dos valores, contudo, o banco recebedor se negou a instaurar o procedimento, pois a autora não possuía conta com o mesmo, somente, após insistir no terceiro contato e depois de um pré-cadastro, exigência para tanto, que a instituição recebedora instaurou o MED às 17h:31min, 3 horas após o ocorrido. Dito isso, deve ser aplicado a teoria da perda de uma chance, conforme prevê o STJ, REsp n. 1.877.375/RS. Havendo contestação do PIX pela cliente, ora apelante, e existindo prova que o MED, somente, foi instaurado pela instituição recebedora, através do contato da autora, há conduta ilícita praticada por ambas instituições financeiras, visto que não observaram as diretrizes de segurança e devolução de transferência”
(sic).

Pondera que
“A autora, desesperadamente, buscou ajuda das Instituições Financeiras que compõem o polo passivo, imediatamente após o ocorrido, porém, foi negligenciada por ambas. As Instituições Financeiras também não realizaram as tentativas reiteradas prevista no artigo 41-D, parágrafo único, II, da Resolução n° 1 de 12/8/2020. Excelências, o banco Inter sequer trouxe aos autos a instauração do procedimento! Além de não instaurar o MED, a instituição apelada sequer forneceu resposta definitiva para o requerimento da consumidora, ou seja, não comprovou qualquer andamento em relação ao MED que justificasse a não devolução do valor, incorrendo em falha na prestação de serviço”
(sic).

Mensura que
“Além de não prevenir a fraude previamente como manda a legislação, também descumpriu a determinação legal de instaurar o MED imediatamente após o comunicado, ou seja, ambas as demandas retiraram da autora a chance de reaver o seu dinheiro. Portando, deve ser declarada também a falha de ambas instituições que compõe o polo passivo na instauração e andamento do MED, incorrendo em falha na prestação de serviço”
(sic).

Diz que
“A responsabilidade do PagSeguro é por também causar, o desfecho criminoso a apelante, tal responsabilidade se revela tanto em relação à falta de controle efetivo sobre a abertura da conta, com a devida checagem das informações e documentos anexados pelo usuário, possibilitando que a criminoso abrisse conta para a exclusiva finalidade de praticar o delito ora em comento, bem como em relação à falta de segurança das próprias transações PIX, sem a utilização de mecanismos que impeçam a movimentação bancária quando houver situações de fundada suspeita de fraude. Tal fato, inclusive, ficou comprovado, já que a apelada sequer juntou documentos que provem o contrário! Isso porque, o PagSeguro não apresentou em nenhum momento do processo os critérios de segurança e autenticidade utilizados para a abertura da conta bancária em nome do golpista, nem tampouco esclareceu por que os motores antifraudes que devem ser implementados pelos Bancos não bloquearam a transação aqui contestada”
(sic).

Destaca que
“Excelências, questiona-se: Quais documentos foram enviados pelo correntista no momento da abertura da conta recebedora? Foram enviadas selfies para confrontar se a foto do documento de identificação era da mesma pessoa? Como o PagSeguro validou a identificação do correntista? Como comprovou o endereço residencial do golpista? Não sabemos, pois, o Apelado não provou que seguiu todo o procedimento do Bacen, não desincumbiu do ônus de que não houve falha na sua prestação de serviço. Não há qualquer intuito de responsabilizar o Banco recebedor “apenas pelo fato de exercer atividade de risco”, e sim, por permitir o desfecho criminoso à Apelante, ao permitir a abertura de contas por estelionatários e não ter utilizado de mecanismos antifraude para interceptar, bloquear ou restituir os valores enviados mediante golpe pela Apelante”
(sic).

Menciona que
“diante do nexo de causalidade entre a conduta das rés e os danos decorrentes, permite o reconhecimento de má prestação de serviço. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Tal responsabilidade objetiva se funda na teoria do risco proveito, segundo a qual os riscos da atividade de consumo devem ser suportados pelo fornecedor e não pelo consumidor. A máxima romana ubi emolumentum ibi onus, que se traduz em “onde está o bônus deverá estar o ônus”, é o fundamento da teoria do risco proveito, que preceitua que “torna-se responsável civilmente quem tira proveito do fato causador de dano à vítima, no suposto de que deve suportar os riscos inerentes àquela atividade”
(sic).

Informa que
“A falha na prestação do serviço, somada à exposição da consumidora a prejuízos financeiros e psicológicos, assim como as tentativas infrutíferas de resolver a demanda na via administrativa, justifica a reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e critérios compensatórios e pedagógicos, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência desta Corte”
(sic).

A par destes argumentos,
“[...] POSTULA pelo provimento do presente recurso, e, consequentemente, a reforma da r. Sentença, para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita a apelante, bem como a reforma da r. Sentença, nos termos da fundamentação retro para reparar o prejuízo material e moral sofrido pela consumidora pela falha no dever de segurança das Instituições Financeiras, ora apeladas”
(sic).

As contrarrazões do
BANCO INTER S.A.
foram ofertadas no Id. 274389912, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de que falta dialeticidade recursal no recurso de apelação, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

As contrarrazões do
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
foram ofertadas no Id. 274389914, pleiteando pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo recursal não recolhido visto que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 274573389.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado o recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
WISLLA DIAS ROCHA
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor do
BANCO INTER S.A.
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
, relatando, em síntese, que no dia 16 de janeiro de 2024 recebeu uma ligação de uma terceira pessoa não identificada, fazendo se passar por um falso representante do banco Nubank. Alega que o falsário a induziu a realizar transferências bancárias em valor significativo (R$ 4.516,79) via
Pix
. Sustenta que a fraude foi praticada por meio de um contato telefônico, no qual o golpista afirmou que havia ocorrido uma tentativa de empréstimo e compras fraudulentas em seu nome, orientando a apelante a transferir os valores para a conta de um terceiro, sob o pretexto de "proteger" seus fundos. Salienta que percebeu ter sido vítima de um golpe quando o Banco do Brasil bloqueou suas senhas devido a suspeita de fraude e, a partir desse momento, procurou os canais de atendimento das instituições financeiras envolvidas, Banco Inter e PagSeguro, para tentar reverter a operação fraudulenta e reaver o valor.

Diz que encontrou obstáculos no atendimento, com respostas evasivas e procedimentos ineficazes que não impediram a conclusão da fraude.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, considerando a culpa exclusiva da vítima, com base em informações fornecidas por terceiro fraudador, e a ausência de defeito na prestação de serviço.

Ao final, condenou a ora apelante em custas processuais e honorárias advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Do Mérito

Da Culpa Exclusiva da Vítima e de Terceiro

O caso em questão trata de golpe aplicado por terceiro, utilizando informações obtidas de maneira fraudulenta para induzir a autora a realizar transferência bancária.

Conforme dispõe o artigo 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços somente não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro [...]

[...]

No presente caso, as provas demonstram que a transferência bancária foi realizada de forma voluntária pela autora, com base em informações fornecidas por terceiro fraudador. Não há evidência de que a operação tenha ocorrido por falha de segurança ou defeito no sistema das instituições rés.

Ademais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que golpes envolvendo mensagens de terceiros que induzem ao erro configuram fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização das instituições financeiras [...]

[...]

Assim, verifico que a situação descrita decorreu de culpa exclusiva de terceiro e, em parte, da própria autora, que não adotou as devidas cautelas antes de realizar a transferência bancária.

Da Ausência de Defeito na Prestação do Serviço

A autora também imputa aos réus falha na prestação do serviço por não terem bloqueado a transação suspeita e por supostamente não adotarem medidas suficientes de segurança.

Contudo, os elementos dos autos demonstram que a operação foi realizada mediante autenticação válida no sistema Pix, sem qualquer indício de violação dos mecanismos de segurança. A ausência de bloqueio pela instituição financeira não configura falha, considerando que as ferramentas disponíveis não são capazes de detectar fraudes baseadas em interação direta entre o consumidor e o fraudador.

Portanto, não restou configurado qualquer defeito na prestação dos serviços bancários pelos réus.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência,
JULGO

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”
(Id. 274389908).

Em sede de preliminar contrarrecursal, o apelado
BANCO INTER S.A.
sustenta, que o recurso de apelação não deve ser conhecido por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e frequentemente reproduzido por este Sodalício, é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos expostos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação a referido princípio, desde que se possa constatar a efetiva impugnação das matérias decididas na sentença, como ocorre no presente caso.

Diante disso,
rejeito
a preliminar aventada.

Isto posto, passo a análise do cerne da questão.

A aplicação do CDC nesta lide está em sintonia com o entendimento do STJ de que as pessoas jurídicas serão equiparadas a destinatário final quando demonstrarem vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática. Logo, é plenamente possível a inversão do ônus da prova.

No caso em apreço, ao analisar os documentos acostados à petição inicial, verifica-se que, sob o Id. 274389856, foi juntado comprovante de transferência realizada via
Pix
para a conta de João Victor Rodrigues da Silva, no valor de R$ 4.516,79 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), conta esta, vinculada à
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

Ademais, consta nos autos a juntada do boletim de ocorrência (Id. 274389857), bem como de diversos protocolos de atendimento que demonstram que, na mesma data da transação, a apelante entrou em contato com o
BANCO INTER S.A.
(Id. 274389858, Id. 274389859, Id. 274389860 e Id. 274389861).

Registra-se, ainda, a apresentação de reclamação junto ao PROCON (Id. 274389863) e resposta encaminhada pela empresa
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
, comprovando que a apelante também diligenciou perante essa instituição (Id. 274389867). Por fim, foi anexado extrato bancário detalhado (Id. 274389869), reforçando o conjunto probatório acerca da atuação imediata da consumidora em busca da solução do problema.

Ressalte-se, por oportuno, que o extrato bancário apresentado revela a realização de transações rotineiras em valores significativamente inferiores à quantia transferida ao fraudador, circunstância que evidencia a atipicidade da operação, de modo que, tal fato, por si só, impunha às instituições financeiras apeladas, maior diligência e atenção, diante da movimentação atípica e vultosa efetuada na conta da consumidora.

A responsabilidade dos apelados é objetiva em razão da falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), e para afastá-la, as instituições financeiras teriam que demonstrar que não cometeram o erro, ou, evidenciar a culpa exclusiva do consumidor/terceiros (art. 14, §3º, I e II, do CDC), encargo do qual não se desincumbiram.

Ainda que se tratasse de fraude praticada por terceiro ou equívoco nos sistemas das empresas, há responsabilidade civil por fortuito interno dessa natureza visto que é obrigação inerente ao risco da atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassada para o correntista, sobretudo se não mostrou ter adotado a cautela necessária.

A Súmula nº. 479 do STJ preconiza:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

De mais a mais, ao que se infere dos autos a transação contestada pela apelante foram feitas por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual dos apelados, o que favoreceu a atuação de golpistas.

Ora, quando as instituições financeiras apeladas permitem a realização de operações bancárias via internet, assumem o risco de sua atividade e, se permitem ainda a fraude, tem de suportar os riscos e os danos decorrentes.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte das casas bancárias.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
– CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA E
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
”

(N.U 1000469-97.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

Assim, necessário se faz a devolução da quantia transferida, via
Pix
, no importe de
R$ 4.516,79 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), em sua forma simples.

Outrossim, corroborando com o acima explanado, verifico que a fraude ocorreu no dia 16/01/2024, ocasião em que já vigorava a Resolução nº 147 do Banco Central do Brasil, alterando a Resolução BCB nº 1, a qual visa combater os ilícitos cometidos utilizando o sistema
Pix
.

Nessa senda, referido ato normativo assim prevê, quanto a suspeita de fraude e devolução de valores em hipóteses como a dos autos. A propósito:

“Art. 38. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante provedor de conta transacional do usuário pagador quando: (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

II - houver fundada suspeita de fraude, inclusive nos casos em que estiver prestando serviço de iniciação de transação de pagamento; (Redação dada, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

Art. 38-A. Uma transação no âmbito do Pix deverá ser rejeitada pelo participante iniciador quando houver fundada suspeita de fraude.

Parágrafo único. Aplica-se ao participante iniciador, no que couber, o disposto no parágrafo único do art. 38. (Incluído, a partir de 2/8/2021, pela Resolução BCB nº 118, de 22/7/2021, produzindo efeitos, para fins da iniciação de um Pix por meio de serviço de iniciação de transação de pagamento, a partir de 30/8/2021.)

[...]

Art. 40. Poderão ser objeto de devolução, total ou parcial, os recursos de determinada transação realizada cujos fundos já se encontrem disponíveis na conta transacional do usuário recebedor.

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

[...]

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.”

Para ilustrar, assim sintetizou o Banco Central:

Desta feita, infere-se dos autos que a apelante entrou em contato com o
BANCO INTER S.A.
, ora apelado, notificando-o da infração, logo após o conhecimento de que foi vítima de um golpe, adotando as medidas necessárias para início do Mecanismo Especial de Devolução - MED, o qual incumbia utilizar os mecanismos disponíveis descritos, solicitando à
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
(instituição financeira do usuário recebedor) para que procedesse ao bloqueio cautelar da transação, a fim de averiguar a fraude, e em caso positivo, devolver o valor.

Ademais, nenhuma das instituições financeiras demonstrou uma atuação com diligência quando da contestação dos valores, bem como iniciado o processo de bloqueio cautelar.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – EMPRÉSTIMO –
FRAUDE
– GOLPE DA VENDA DE VEÍCULO PELO WHATSAPP –
TRANSFERÊNCIA VIA PIX CONTESTADA DE FORMA IMEDIATA JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLICITAÇÃO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO – MED – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – ILÍCITO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso, embora a instituição financeira não possa ser responsabilizada pela transferência de valores realizada pelo autora para terceiro fraudador, o fato é que a inércia em adotar medidas após a comunicação da fraude, especialmente pelo mecanismo criado pelo Banco Central denominado Solicitação de Mecanismo Especial de Devolução-MED, configura falha na prestação do serviço, apto a ensejar a reparação de danos materiais.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, deve ser reduzido o valor fixado de acordo com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

(N.U 1003497-84.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025) (Destaquei)

Quanto à condenação por dano moral, é de se considerar que, a
o permitir esse tipo de situação, os apelados não zelaram pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações da cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorrem na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve
falha
no dever de segurança e vigilância das instituições financeiras rés.

Portanto, respeitado o entendimento do julgador monocrático, tenho que resta incontroversa a ocorrência de fraude na operação bancária realizada e, portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela dos bancos demandados ao permitirem que terceiro realizasse movimentação financeira na conta da autora apelante.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.

É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.”

(N.U 1012354-17.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025) (Destaquei)

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, entendo que o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) pelo dano moral cumprirá a finalidade de inibir as instituições financeiras à repetição da falha no serviço, considerando-se as respectivas capacidades econômicas.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por fim, ressalto que a condenação recai solidariamente sobre ambos apelados, não tendo nos autos qualquer evidência de que o terceiro beneficiário da transação participou do golpe, restando ausente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil deste quanto aos danos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar as instituições demandadas, solidariamente, ao pagamento do dano moral, o qual fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e condená-las, solidariamente, à restituição do valor transferido de maneira fraudulenta
, na forma simples.

Por conseguinte, com a reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial, o qual recairá exclusivamente sobre as
instituições bancárias, de forma solidária, e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, a fim de que incida sobre o
valor da condenação
, na forma do art. 85, §2º, do CPC, mantendo o percentual de 10% (dez por cento), restando indevida a majoração da verba honorária na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025